Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. RESTITUIÇÃO. TAXA DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO.
1. Não pode o adquirente de imóvel alegar desconhecimento do gravame fiduciário que foi devidamente registrado na matrícula do imóvel, especialmente na hipótese em que recebeu a respectiva certidão na fase pré-contratual, não sendo devidos, nesse caso, o pagamento da multa contratual e a restituição da taxa de corretagem.
2. O reconhecimento da sucumbência mínima pressupõe o acolhimento de parcela ínfima ou insignificante, o que não ocorre no julgamento de procedência do pedido subsidiário de resilição contratual.
3. São devidos honorários de sucumbência em razão da desistência do pedido formulado em reconvenção.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.